Tribunal: TCU
Processo: 042.611/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.611/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Moreira Kattar (XXX.418.791-XX); Rodrigo Mulinari (XXX.599.070-XX); Rogeri Gindri de Vargas (XXX.263.631-XX); Rogerio Rodrigues Braga (XXX.493.346-XX); Rogerio Staub (XXX.482.980-XX); Romes Segat de Paiva (XXX.366.421-XX); Romilton Ferreira dos Santos (XXX.033.644-XX); Ronaldo Ferreira de Carvalho (XXX.561.296-XX); Ronnie Ferraz de Sousa (XXX.282.166-XX); Ronny Silva Goes (XXX.930.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.